Tribunal: TJMT
Processo: 0047772-33.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047772-33.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PEREIRA & MIRANDA LTDA - ME - CNPJ: 36.886.190/0001-33 (APELADO), JULIO CESAR PEREIRA - CPF: 041.593.131-24 (APELADO), ANA LUZINETE DE MIRANDA - CPF: 041.593.151-78 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BUSCA DE ENDEREÇOS - REQUERIMENTO NÃO ANALISADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR – CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
(STJ REsp 1835407/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança (no.47772-33.2012.8.11.0041 – Código:793638), ajuizada em desfavor de PEREIRA & MIRANDA LTDA – ME e outros, que
reconheceu a ocorrência da prescrição, julgou extinto o processo, nos termos do artigos 487, II,

924, inciso V e art. 925, todos do CPC,
condenou a parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega, em síntese, que ingressou com Ação de Cobrança visando receber a dívida inadimplida referente ao Contrato de Desconto de Cheques – Cláusulas Especiais sob o no.055.369.520 celebrado em 04/09/2008, com vencimento final em 16/08/2009, no valor do ajuizamento de R$ 97.483,98 (noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), acrescidos de encargos básicos e honorários advocatícios.

Alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que todo o tramite processual ocorreu normalmente e a demora na citação do apelado decorreu de motivos inerentes ao mecanismo judicial e ao fato dos Apelados não terem sido localizados nos endereços existentes nos autos.

Assevera que sempre providenciou todas as diligencias necessárias para o prosseguimento do feito, na tentativa de localizar o Apelado, portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executória por demora na citação.

Defende a falta de oportunização ao banco Apelante ao contraditório o que ofende o artigo 10 do Código de Processo Civil.

Prequestiona a matéria.

Requer a cassação da sentença singular com o retorno do feito ao juízo de piso para o seu regular prosseguimento e a reforma do
decisum
que reconheceu a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira autora busca, por meio de Ação Ordinária de Cobrança, a satisfação de importância referente ao Contrato para Desconto de Cheques – Cláusulas Especiais sob o no.055.369.520, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com vencimento final em 16/08/2009 (Num. 32433471 – Pág.2/4). O juízo singular
reconheceu a ocorrência da prescrição julgou extinto o processo
, conforme extrato (Num. 22084965 - pág. 07):

“Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da ação, por ausência de citação válida dos requeridos no prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos do CPC.

Condeno o Banco requerente apenas e tão somente em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído nos autos”.

O banco apelante ajuizou, em 28/12/2012 (Num. 32415984 –pág. 09), Ação Ordinária de Cobrança com a finalidade de receber dívida contraída pelo apelado. Determinada a citação em 16/01/2013 (Num. 32433476 – pág. 01) o feito foi impulsionado em 06/12/2013, ou seja, decorrido quase 11 (onze) meses após o despacho inicial, com a finalidade de intimar o autor para peticionar fornecendo meios ou depositar diligencia para o Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias (Num.

32433477 – Pág.1).

Em 12/03/2014 e, após, em 24/09/2014 (Num. 32433478 e 32433482) a parte autora manifestou nos autos e requereu a juntada de comprovante de pagamento da diligencia do Sr. Oficial de Justiça.

Certidão de impulsionamento dos autos para intimar a parte autora para complementar, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito no valor da diligencia para condução do Oficial de Justiça, conforme tabela de diligencias cíveis em 27/03/2015) Num. 32434462 – Pág.1), após quase 01 (um) ano da petição do autor que requereu a juntada das custas.

O autor peticionou nos autos em 19/05/2015 e requereu a juntada do comprovante original do pagamento da diligencia do Sr. Oficial de Justiça (Num. 32434463), seguidos das manifestações protocoladas em 06/04/2015 (Num. 32434467) e 09/04/2015 (Num. 32434468) e, novamente, decorridos quase um ano das 03 (três) manifestações, somente em 27/04/2016, o feito fora novamente impulsionado para intimar a parte autora para depositar a complementação da diligencia do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias (Num.32434470 – Pág.1).

Certidão de impulsionamento do feito com a finalidade de intimar a parte autora para complementar as custas em 18/10/2016 (Num. 32434470), qual certificou-se o decurso de prazo para manifestação e determinou a intimação da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, em 04/11/2016 (Num. 32434470 – Pág.3).

A parte autora se manifestou nos autos e requereu a juntada de documentos (Num.32434472).

Despacho determinando a juntada de documentos e o devido andamento do feito, em 20/09/2017 (Num. 32434474). Nova certidão de impulsionamento do feito em 10/11/2017 (Num. 32436465).

Logo adiante, em 30/01/2018, a parte autora peticionou nos autos, requerendo a juntada de comprovante de recolhimento das custas e documentos (Num. 32436466).

O Mandado de Citação foi expedido em 23/05/2018 (Num. 32436468),
contudo, em 09/07/2018 foi certificado que os requeridos/devedores não foram encontrados (Num. 32436472 - pág.1).

Intimada para se manifestar (Num. 32437466 – pág.1), em 07/08/2018, apresentou novo endereço para a realização da citação do apelado (Num.32437469 – Pág.1), que também não se concretizou, conforme certidão negativa de 01/03/2019 (Num. 32437989 – pág.1).

Determinada a intimação para manifestação da parte autora em 18/03/2019 (Num. 32437990 – pág.1), requereu a citação por meio de edital (Num. 32437991 – pág. 01).

O juízo singular então, em 14/06/2019, indeferiu, por ora, o pedido de citação por edital e determinou a intimação da parte autora para se manifestar ou dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias (Num. 32437992 – Pág.1).

O banco apelante então, requereu em 26/06/2019, consulta via sistema INFOJUD e BACENJUD, com a finalidade de localizar os endereços dos requeridos (Num. 32437993 – pág.2).

Logo após, sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, art. 925, e art. 487, II, todos do CPC,
condenou a parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes.

Não há no feito, porém, qualquer manifestação do juízo singular sobre o requerimento de buscas via sistema INFOJUD e BACENJUD, com a finalidade de localizar os endereços dos requeridos.
Ora, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF.

A orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no entendimento de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

Este e. Tribunal também já decidiu que a
extinção da lide por reconhecimento da
prescrição
deve ser precedida da
intimação
do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC - N.U 0010555-05.2002.8.11.0041).

Ademais, o c. STJ já pacificou entendimento de
que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
(STJ REsp 1835407/SP).

Diante do exposto, observado o fato de que o juízo singular não se manifestou sobre a providência requerida e tendo em vista que não foram oportunizadas ao autor/apelante as medidas administrativas disponíveis no sistema para auxiliar e agilizar a localização de endereço dos apelados através dos órgãos de praxe e, uma vez que reconhecida a prescrição sem prévia intimação do autor, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020